Tribunal: TJDFT
Processo: 0704063-58.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0704063-58.2024.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRUNO RODRIGUES OLIVEIRA, UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA APELADO: J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA, IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA, BRUNO RODRIGUES OLIVEIRA D E S P A C H O Ab initio, deverá a nobre Secretaria da Turma retificar a autuação de apelação para embargos de declaração. Após, em homenagem ao princípio do contraditório, previsto nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargada para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os Embargos de Declaração opostos por ambas as partes, objetivando efeitos infringentes. Cumpra-se. Intime-se. Publique-se. Brasília, 15 de agosto de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator